Tribunal: STF
Processo: RE 448080
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. ISS. ESTADO DE SÃO PAULO. FILMES E VIDEOTEIPES. LISTA DE
SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/68. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL
 DA CONTROVÉRSIA.
É pacífica a jurisprudência desta Casa de
Justiça, no sentido de que a presente controvérsia se restringe ao
âmbito infraconstitucional. Logo, eventual ofensa ao Magno Texto
ocorreria apenas de modo indireto ou reflexo. Precedente: RE
179.689-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence
Agravo
regimental a que se nega provimento.